Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VALORES E CRÉDITOS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de expedição de ofício às denominadas Fintechs com a finalidade de obter informações sobre ativos dos executados não comporta deferimento se o exequente não dispõe, ao menos, de indícios de que as executadas mantêm relacionamento com as instituições discriminadas.
2. Compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução.
3. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo.
4. Recurso conhecido e desprovido.